Tribunal: TJSP
Processo: 1023257-21.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Detran. Pretensão à transferência de veículo. Inviabilidade. Insuficiência de provas quanto à efetividade da transmissão da propriedade ao terceiro apontado na inicial. Irrelevância, para fins de atribuição da propriedade, do reconhecimento, em sede processual diversa, de que o autor já não detinha o domínio do bem, e não poderia por isso ser penalizado por infrações

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Detran. Pretensão à transferência de veículo. Inviabilidade. Insuficiência de provas quanto à efetividade da transmissão da propriedade ao terceiro apontado na inicial. Irrelevância, para fins de atribuição da propriedade, do reconhecimento, em sede processual diversa, de que o autor já não detinha o domínio do bem, e não poderia por isso ser penalizado por infrações de trânsito cometidas com a motocicleta. Recurso desprovido.